Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705182-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA IDALINA ARAUJO DA CRUZ DECISÃO Os autos vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória proposta por MARIA IDALINA DA CRUZ COSTA contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, na qual foi deferida tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA IDALINA DA CRUZ COSTA objetivando que a parte requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A autorize sua internação em caráter de urgência, preferencialmente no Hospital Santa Helena, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que possui apólice de Contrato de Plano de Saúde com a operadora de seguros saúde UNIMED sob o Contrato de Adesão no 40883019, com início de vigência em 20/01/2020, estando adimplente em seus pagamentos mensais. Em no dia 09.02.2020, a autora retornou para a Unidade de Pronto-Socorro do Hospital Santa Helena para ser reavaliada após ter sentido a piora dos sintomas, presentes desde o dia 06.02.2020. O médico solicitou novos exames e indicou a permanência da paciente por mais tempo no Hospital. Os resultados confirmam a hipótese diagnóstica do médico que ratificou a necessidade de internação imediata para identificar a presença de, no mínimo, dois sinais de alerta segundo preceitos do próprio Ministério da Saúde e da baixíssima imunidade revelada pela leucopenia grave, entre outros resultados, conforme relatórios médicos assinados (ID 56056018, 56056019 e 56056006), o qual relata o seu grave estado de saúde. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a autora, Dr(a) ALEXANDRE LUCAS REIS MEDEIROS, CRM-DF 26086, trata-se de DENGUE TIPO C, necessitando de “INTERNAÇÃO CLINICA”. A recusa do plano de saúde em autorizar a INTERNAÇÃO e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: [...] Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida autorize a INTERNAÇÃO CLÍNICA da autora, preferencialmente no Hospital Santa Helena, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Helena, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal.” Preliminarmente, embora o pedido da agravante, de ingresso na lide originária em litisconsorte passivo, ainda não tenha sido apreciado pelo i. Juízo a quo, intimada a manifestar-se sobre a sua legitimidade recursal (id. 15170678), a agravante afirma que é terceira prejudicada, visto tratar-se da pessoa jurídica que celebrou o contrato de plano de saúde com a autora e negou a cobertura de internação hospitalar, tanto que a Unimed Seguros Saúde S.A suscitou a sua ilegitimidade passiva no Primeiro e Segundo Graus. Assim, defende que está presente o seu interesse jurídico, tal como exige o art. 996 do CPC (id. 15444655). Configurada, portanto, a legitimidade recursal da agravante. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-autora possui plano de saúde coletivo por adesão com a Central Nacional Unimed, vigência a partir de 20.01.2020 e período de carência para internação até 17.07.2020 (id. 56054712); os relatórios médicos emitidos em 09.02.2020 e 10.02.2020 (ids. 56056006 56056018) atestaram que a agravada-autora, com 48 anos, apresentava diagnóstico de Dengue Grupo C, CID A90 há quatro dias, retornou à emergência do Hospital Santa Helena S.A. devido à piora da sintomatologia e necessitava de internação clínica de urgência; em 09.02.2020, foi solicitada a internação da agravada-autora, em caráter de urgência no Hospital Santa Helena (id. 56055996) e, na mesma data, houve a recusa de cobertura da internação pelo plano de saúde (id. 56055997). A agravante, ao seu turno, defende que a negativa de cobertura de internação representou exercício regular de direito, pois o plano da agravada-autora ainda estava com prazo de carência para internação, e o atendimento de urgência⁄emergência era limitado às 12 primeiras horas, o que foi observado, consoante orientações constantes na guia do plano de saúde e no site da ANS (id. 14758009, pág. 8), e nos termos do art. 6o, da Resolução Normativa no 195/09 e dos arts. 12 e 16, inc. III, da Lei 9.656/98 Conforme relatado, a internação da agravada-autora foi solicitada em caráter de urgência, devido ao agravamento da sintomatologia da doença, e, para a hipótese, dispõem os arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Dessa forma, observados os dispositivos legais aplicáveis, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está configurado, inclusive quanto à multa cominatória arbitrada, pois a r. decisão liminar foi cumprida desde 11.02.2020, com a emissão da guia de autorização para internação hospitalar da agravada-autora (id. 57145567, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora